Tribunal: TJSP
Processo: 1000351-66.2021.8.26.0374
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. Ausência de comprovação de relação jurídica entre as partes. Demanda que se submete aos ditames do CDC. Facilitação da defesa do consumidor em juízo. Fornecedora não se desincumbiu de demonstrar a validade da contratação dos serviços que deram azo aos débitos, a tanto

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. Ausência de comprovação de relação jurídica entre as partes. Demanda que se submete aos ditames do CDC. Facilitação da defesa do consumidor em juízo. Fornecedora não se desincumbiu de demonstrar a validade da contratação dos serviços que deram azo aos débitos, a tanto não se prestando cópias das telas sistêmicas. DANOS MORAIS. Inocorrência. Não houve restrição ao crédito, suspensão do fornecimento de serviço essencial ou qualquer prejuízo excepcional. Indenização afastada. SUCUMBÊNCIA. Redistribuição do ônus. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.